Tribunal: TJDFT
Processo: 0024836-63.2008.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0024836-63.2008.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON DE LIMA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a defesa técnica do apelante para se manifestar acerca da arguição de incompetência dos Juizados Especiais apresentada pelo Ministério Público no Parecer de ID 27494378. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito